Tribunal: TJDFT
Processo: 0731362-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA FALSA. NÃO COMPROVAÇÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE MERO REJULGAMENTO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A Revelia não produz efeitos materiais na Ação Rescisória.
2. A Ação Rescisória fundada em prova falsa depende da comprovação da referida falsidade em processo criminal ou no seio da própria Ação Rescisória (inciso VI, do artigo 966, do Código de Processo Civil). 2.1. Inexistente prova nesse sentido, não está comprovado o vício rescisório.
3. O vício rescisório referente ao erro de fato (inciso VIII, do artigo 966, do mesmo Código) não ocorre nos casos de a matéria em debate ter sido objeto de ponto controvertido decidido pelo Juiz.
4. Pedido rescisório julgado improcedente.